Tribunal: TJBA
Processo: 8012842-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012842-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA NASCIMENTO DE SA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

AGRAVADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR

ACORDÃO

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARTE AUTORA PORTADORA DE OBESIDADE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE REDE CREDECIADA. APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.454/2022. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8012842-84.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
MARCIA NASCIMENTO DE SA
e como Agravado

UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator